Tribunal: STF
Processo: HC 65315
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
'HABEAS-CORPUS' - ATRASO DO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DE RECURSO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, NÃO ESTABELECIDO PELO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRAZO PARA SUBMISSAO DO RÉU A JULGAMENTO.
DE QUALQUER FORMA, JULGADO O RECURSO.
'HABEAS-CORPUS' INDEFERIDO.